Tribunal: TJMT
Processo: 1000640-30.2021.8.11.0046
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000640-30.2021.8.11.0046
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROSSILENE BITENCOURT IANHES BARBOSA - CPF: 593.478.991-00 (ADVOGADO), VERA LUCIA MORETTO - CPF: 688.219.301-06 (TERCEIRO INTERESSADO), CARMEN PRADELLA MORETTO - CPF: 819.545.901-30 (TERCEIRO INTERESSADO), VERA LUCIA MORETTO - CPF: 688.219.301-06 (EMBARGADO), STELA CUNHA VELTER RONDON - CPF: 654.924.391-20 (ADVOGADO), FLAVIO JACO CHEKERDEMIAN JUNIOR - CPF: 017.574.921-35 (ADVOGADO), DENIZE MORETTO - CPF: 815.127.081-00 (EMBARGADO), DENIZE MORETTO - CPF: 815.127.081-00 (ADVOGADO), CARMEN PRADELLA MORETTO - CPF: 819.545.901-30 (EMBARGADO), VALMIR LUIZ MORETTO - CPF: 536.127.601-49 (EMBARGANTE), GILMAR MOURA DE SOUZA registrado(a) civilmente como GILMAR MOURA DE SOUZA - CPF: 345.518.591-68 (ADVOGADO), MAURICIO JOSE CAMARGO CASTILHO SOARES - CPF: 001.324.571-64 (ADVOGADO), WELITON WAGNER GARCIA - CPF: 000.519.331-10 (ADVOGADO), LEONARDO BENEVIDES ALVES - CPF: 035.196.341-39 (ADVOGADO), DENIZE MORETTO - CPF: 815.127.081-00 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO JACO CHEKERDEMIAN - CPF: 181.905.291-53 (ADVOGADO), THIERRY DE CARVALHO FARACCO - CPF: 038.839.801-96 (ADVOGADO), SARA GRAZIELA PINTO FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 901.292.531-20 (ADVOGADO), ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - CPF: 730.270.571-20 (ADVOGADO), JOSE BATISTA FILHO - CPF: 584.857.089-20 (ADVOGADO), GILMAR MOURA DE SOUZA registrado(a) civilmente como GILMAR MOURA DE SOUZA - CPF: 345.518.591-68 (ADVOGADO), LEONARDO BENEVIDES ALVES - CPF: 035.196.341-39 (ADVOGADO), MAURICIO JOSE CAMARGO CASTILHO SOARES - CPF: 001.324.571-64 (ADVOGADO), ROSSILENE BITENCOURT IANHES BARBOSA - CPF: 593.478.991-00 (ADVOGADO), VALMIR LUIZ MORETTO - CPF: 536.127.601-49 (EMBARGADO), WELITON WAGNER GARCIA - CPF: 000.519.331-10 (ADVOGADO), CARMEN PRADELLA MORETTO - CPF: 819.545.901-30 (EMBARGANTE), DENIZE MORETTO - CPF: 815.127.081-00 (EMBARGANTE), DENIZE MORETTO - CPF: 815.127.081-00 (ADVOGADO), FLAVIO JACO CHEKERDEMIAN - CPF: 181.905.291-53 (ADVOGADO), FLAVIO JACO CHEKERDEMIAN JUNIOR - CPF: 017.574.921-35 (ADVOGADO), JOSE BATISTA FILHO - CPF: 584.857.089-20 (ADVOGADO), THIERRY DE CARVALHO FARACCO - CPF: 038.839.801-96 (ADVOGADO), VERA LUCIA MORETTO - CPF: 688.219.301-06 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO DE PERMUTA – ALTERAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DO ÓRGÃO JULGADOR DO ACÓRDÃO PARADIGMA – AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO – NULIDADE NÃO CONSTATADA – JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – INCAPACIDADE FINANCEIRA DEMONSTRADA – SENTENÇA REFORMADA – INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A imutabilidade da composição da Câmara julgadora não é obrigatória, não havendo qualquer ilegalidade na convocação de desembargador que não participou do julgamento anterior para compor o
quórum
necessário.

Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas judiciais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.

Não constatado nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, nega-se provimento aos Embargos de Declaração.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu provimento aos Embargos de Declaração das ora embargadas e, consequentemente, às Apelações, para deferir-lhes o benefício da justiça gratuita, desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à primeira instância para regular prosseguimento.

O embargante
alega que o aresto é nulo por violação ao art. 256, § 1o, do Regimento Interno deste Tribunal.

Aduz que no julgamento do Agravo Interno interposto pelas embargadas (ID. 172019159) a Câmara foi composta pelo relator, Des. Guiomar Teodoro Borges e Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, enquanto no dos Embargos de Declaração houve a substituição da Desa. Antônia pelo Des. Carlos Alberto Alves da Rocha.

Aponta contradição no julgado já que, “
Desde o início deste feito, tem-se que as Embargadas ostentam condições financeiras precípuas ao indeferimento da justiça gratuita. Tanto é verdade que o Juiz a quo e este e. Tribunal, por duas reiteradas vezes, decidiu pela capacidade financeira das Embargadas ao pagamento das custas processuais
”.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O embargante diz que o aresto é nulo por violação ao art. 256, § 1o, do Regimento Interno deste Tribunal, que assim estabelece:

“Art. 256 - O Relator apresentará os embargos em mesa na sessão subsequente, proferindo voto, e, não havendo julgamento nessa sessão, será o recurso incluído em pauta automaticamente, independente de determinação do presidente do órgão julgador.

§ 1o - O julgamento
, sempre que possível
, competirá aos próprios prolatores da decisão recorrida, funcionando como Relator quem redigiu o acórdão embargado, mesmo que esteja afastado de suas funções normais ou cessada a sua convocação, salvo por motivo de saúde, férias ou licença por mais de 60 (sessenta) dias
”.

Como visto, a imutabilidade da composição da Câmara julgadora não é obrigatória, não havendo qualquer ilegalidade na convocação de desembargador que não participou do julgamento anterior para compor o
quórum
necessário.

Para ilustrar:

“
MANDADO DE SEGURANÇA – ATO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM QUÓRUM ESTABELECIDO PELO ARTIGO 16 DO RITJMT, COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA REGIMENTAL N. 25/2016-TP – DIREITO LÍQUIDO E CERTO DE “VER APLICADO PARA JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 35308/2016 E No 35483/2016 AS NORMAS PROCEDIMENTAIS CONTEMPORÂNEAS À OCASIÃO EM QUE FORAM PROPOSTOS – PEDIDO DE MANUTENÇÃO DO QUÓRUM DE 4 (QUATRO) MEMBROS DA 2a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO PARA JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 35308/2016 E No 35483/2016 E ANULAÇÃO DA “CONVOCAÇÃO DO DESEMBARGADOR SEBASTIÃO DE MORAES FILHO”, BEM COMO DE TODOS OS ATOS DECISÓRIOS PRATICADOS NOS RESPECTIVOS RECURSOS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO -

MANDADO DE SEGURANÇA É O MEIO PROCESSUAL ADEQUADO PARA QUESTIONAR A LEGALIDADE DE ATO PROLATADO PELO PRESIDENTE DO TJMT EM CONSULTA ADMINISTRATIVA – JULGADOS DO TJMT – REJEIÇÃO – CONVOCAÇÃO DE 1 (UM) MAGISTRADO PARA COMPOR O QUÓRUM DE 5 (CINCO) MEMBROS JULGADORES – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 16 DO RITJMT E NOS ARTIGOS 14 E 1.046 DO CPC/2015 – APLICABILIDADE IMEDIATA DA NORMA PROCESSUAL AOS PROCESSOS EM CURSOS – ARESTO DO STJ – VOTO DO DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI NO JULGAMENTO DO RECURSO ADMINISTRATIVO No 0103036-22.2016.8.11.0000 INTEGRADO – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À TEORIA DO ISOLAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS - A EXIGÊNCIA MÍNIMA DE 4 (QUATRO) MAGISTRADOS NÃO IMPEDE A PARTICIPAÇÃO DO QUINTO JUIZ – COMPOSIÇÃO DE QUÓRUM É MATÉRIA “INTERNA CORPORIS”, AFETA AO TRIBUNAL E NÃO DE ESCOLHA OU OPÇÃO DAS PARTES – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE DEVEM SER, NECESSARIAMENTE, JULGADOS PELO MESMO ÓRGÃO QUE PROLATOU A DECISÃO EMBARGADA, INDEPENDENTEMENTE SE CONSTITUÍDO OU NÃO DOS MESMOS MAGISTRADOS – ENTENDIMENTO DO STJ – PAUTA DE JULGAMENTO PUBLICADA EM 18.4.2016 – SESSÃO DE JULGAMENTO QUE SE INICIOU NO DIA 5.5.2016 – INSURGÊNCIA DA IMPETRANTE DOIS MESES APÓS – NULIDADE DE ALGIBEIRA OU DE BOLSO – ESTRATÉGIA REPUDIADA PELO STJ – SEGURANÇA DENEGADA.

O “Mandado de Segurança é o meio processual adequado para questionar a legalidade de ato prolatado pelo Presidente do TJ/MT” (TJMT – MS 134769/2015).

A posterior alteração processual legislativa enseja a sua imediata incidência, pois o ato processual pendente de efetivação deve observar a nova redação estabelecida (STJ – Resp 1365272/PR).

“A lei processual — e nisso não difere de nenhuma outra — dispõe para o futuro, respeitando os atos e os ‘efeitos’ dos atos praticados sob a égide da lei revogada. É a consagração do princípio tempus regit actum, que não impede que os atos processuais futuros e os fatos com repercussão no processo se subsumam aos novos ditames da lei revogadora.” (Des. Orlando de Almeida Perri no julgamento do Recurso Administrativo no 0103036-22.2016.8.11.0000 - www.tjmt.jus.br)

A suposta violação a teoria do isolamento dos atos processuais estaria configurada “caso o julgador apreciasse, à luz das novas disposições normativas processuais, os pressupostos ou requisitos processuais inerentes à própria espécie recursal, hipoteticamente, a tempestividade, o preparo, o cabimento, caso tivessem sido alterados pela novel normatização processualística” (Des. Paulo da Cunha – fls. 64/69 e 70/74), hipóteses que não ocorreram na espécie.

A exigência mínima de 4 (quatro) magistrados não impede a participação do quinto juiz, mesmo porque a composição de quórum é matéria “interna corporis”, afeta ao Tribunal e não de escolha ou opção das partes.

Os “embargos de declaração devem ser, necessariamente, julgados pelo mesmo órgão que prolatou a decisão embargada, independentemente se constituído ou não dos mesmos magistrados, pois não se aplica ao referido recurso o princípio da identidade física do juiz.” (STJ – HC 331881/GO)

“‘Nulidade de algibeira’ expressão cunhada pelo Ministro Humberto Gomes de Barros, ou seja, aquela que a parte guarda, com a finalidade pré-concebida de se valer dela após a decisão não lhe ser favorável (STJ, Terceira Turma, REsp 756885/RJ, relator Ministro Humberto Gomes de Barros, publicado no Diário da Justiça em 17 de setembro de 2007)” (voto proferido pelo i. Des. Luiz Carlos da Costa, no julgamento do Agravo Interno no 172168/2016 - fls. 244).

“A jurisprudência do STJ, atenta à efetividade e à razoabilidade, tem repudiado o uso do processo como instrumento difusor de estratégias, vedando, assim, a utilização da chamada ‘nulidade de algibeira ou de bolso’ (EDcl no REsp 1424304/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2014, DJe 26/08/2014).” (STJ – EDcl no AREsp 258639/RS)”.
(TJMT, N.U 0148292-85.2016.8.11.0000, Des. Marcos Machado, Tribunal Pleno, julgamento em 28-9-2017, DJE de 10-10-2017).

Com relação ao mérito, a contradição que permite ingressar com Embargos de Declaração é aquela
existente entre a fundamentação e a conclusão do próprio aresto
, o que não ocorre neste caso.

Da simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o entendimento firmado pela Câmara, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos elencados no art. 1.022 do CPC.

Toda a documentação e argumentos foram detidamente apreciados, bem como ponderados os elementos essenciais que formaram o convencimento do Colegiado nestes termos:

“(...) As apelantes, ora embargantes, alegam que a lide trata do contrato de permuta de 50% do imóvel rural denominado Fazenda Nossa Senhora do Carmo II, com área de 2.460.8082 ha, avaliado em R$3.300.000,00, que integra o Espólio objeto do Inventário n. 0001251-15.2012.8.11.0046.

Os bens inventariados não possuem liquidez imediata, não foram partilhados e não há comprovação de que geram renda suficiente para o pagamento das custas judiciais que, neste caso, perfaz o montante de R$ 84.250,00.

E não é razoável exigir das apelantes, ora embargantes, que se desfaçam do seu patrimônio pessoal para pleitearem direito sobre bem vinculado à herança, até porque a capacidade financeira do Espólio não se confunde com a dos herdeiros
.

Assim, ante a natureza personalíssima da justiça gratuita, os pressupostos legais devem ser preenchidos, em regra, por quem a requereu. (...)

Para provar seus ganhos, a agravante Denize juntou sua declaração de IRPF do ano de 2021 em que constam rendimentos tributáveis de R$10.800,00 (ID. 141049172). Já Carmen declarou em 2021 o total de R$49.072,13 (ID. 141018683), enquanto Vera Lucia aufere em média R$13.000,00 mensais como servidora pública da Secretaria de Saúde do Estado, e no IR de 2021 aparece o rendimento tributável de R$ 329.170,13 (ID. 135871859 e 150354689).

Mesmo com o parcelamento, é clara a incapacidade de pagarem as despesas do processo, já que, evidentemente, têm outros gastos básicos, tais como alimentação, saúde, locomoção, vestuário, lazer, etc, que inclusive foram provados nos autos.
(...)”.

Portanto, o indeferimento anterior foi afastado porque, em análise acurada constatou-se que não há provas da liquidez do patrimônio das embargadas e da capacidade financeira de arcarem com as custas do processo.

O acórdão está fundamentado de forma suficiente e clara, e não contém nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024